Tribunal: TJSP
Processo: 1003485-82.2017.8.26.0070
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000246207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1003485-82.2017.8.26.0070/50000, da Comarca de Batatais, em que
é embargante CARMEN LUCIA BORGUINI RODRIGUES, é embargado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 7 de abril de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

ED 1003485-82.2017.8.26.0070/50000–TJSP–11a C.D.Púb.–NMV-Voto 55.949 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração
1003485-82.2017.8.26.0070/50000
Procedência: Batatais
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 55.949)
Embargante: Carmem Lúcia Borguini Rodrigues
Embargada:
Fazenda Pública do Estado de São Paulo
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PARADIGMA
PARA
PAGAMENTO
DE
DIFERENÇA
SALARIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA RECURSAL
ACLARATÓRIA.
Não conhecimento dos embargos.
RELATÓRIO:
1.
Opôs Carmem Lúcia Borguini Rodrigues embargos
declaratórios contra o acórdão que nesta Corte, negou
provimento ao apelo interposto pela Fazenda Pública do
Estado de São Paulo e à remessa necessária, mantendo
irretocada a r. sentença de origem.
Vislumbra
a
embargante
omisso
o
decisum,
alegando, em síntese, a necessidade de manifestação

ED 1003485-82.2017.8.26.0070/50000–TJSP–11a C.D.Púb.–NMV-Voto 55.949 3
expressa acerca do futuro paradigma para confecção dos
cálculos das diferenças salariais, garantindo-se que ele
esteja na mesma classe de promoção da embargante.
É o relatório do necessário, conclusos os autos
recursais em 21 de fevereiro de 2020 (e-pág. 6).
VOTO:
2.
Objetiva a recorrente, por meio de embargos
declaratórios, manifestação acerca do cargo paradigma
para cálculo das diferenças salariais, determinando-se
que o escrivão de polícia integre a mesma classe da
embargante.
Ocorre que o M. Juízo de origem já decidiu
favoravelmente
ao
pleito
(e-pág.
373
dos
autos
referenciais), suprindo a omissão na r. sentença de
origem:
"Com efeito, o pagamento da diferença salarial
deve corresponder ao mesmo grau de cargo, sendo
devido o pagamento da diferença salarial de
'escrivão de polícia de 1a classe', no presente
caso".
Assim, desnecessária a reiteração por esta Turma
julgadora acerca do que não se altera na r. sentença de
primeiro grau.
3.
Desse modo, não há que se falar em defeitos a
ensejar recurso declaratório, cuja função própria é a de
aclarar obscuridades do dictum do acórdão, ferir questões
suscitadas que, indevidamente, se hajam marginado, e
retificar contradições internas da sentença hostilizada,
sendo o caso de não conhecer a impugnação aclaratória.

ED 1003485-82.2017.8.26.0070/50000–TJSP–11a C.D.Púb.–NMV-Voto 55.949 4
POSTO ISSO, não se conhece dos embargos de
declaração opostos por Carmen Lúcia Borguini Rodrigues.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de julgamento,
manifestar sua discordância no momento da interposição
de recursos.
Des. RICARDO DIP
(com assinatura eletrônica)